Tribunal: STF
Processo: HC 270418
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração na qual se insurge contra o não conhecimento de pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005); situação não configurada nestes autos. E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).

    3. Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024; HC 265550 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/2/2026). 

    III. DISPOSITIVO.

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.